Tribunal: TJDFT
Processo: 0721201-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721201-74.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ANDRE FERNAND DIAS DE SOUZA NERES, CIRO HELENO SILVANO DECISÃO 1. Trata-se de AGI contra decisão da 6a Vara Cível de Brasília que manteve a penhora do Lote 25, Rua 15, Polo de Moda, SRIA/Guará, Mat. 22.988. A TERRACAP, terceira interessada, alega que a penhora não pode incidir sobre o imóvel, mas, sim, sobre o respectivo direito aquisitivo, pois detém a propriedade resolúvel, por força de alienação fiduciária em garantia. Consoante informação extraída no PJE 1o grau (id 47790797 – autos originários), o Juízo a quo, em 21/10/2019, limitou a penhora aos direitos aquisitivos do imóvel (processo n. 0072895-14.2005.8.07.0001). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto. 2. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 11/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR